Tribunal: TJSP
Processo: 2263571-87.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU QUE DECLARAM DE UTILIDADE PÚBLICA DIVERSAS ENTIDADES LOCAIS.

- Leis de iniciativa parlamentar que declarem de utilidade pública determinadas entidades interferem no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público, afrontando o disposto no inciso XIV do art. 47 da Constituição paulista.

- O STF, no julgamento da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU QUE DECLARAM DE UTILIDADE PÚBLICA DIVERSAS ENTIDADES LOCAIS.

- Leis de iniciativa parlamentar que declarem de utilidade pública determinadas entidades interferem no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público, afrontando o disposto no inciso XIV do art. 47 da Constituição paulista.

- O STF, no julgamento da ADI 4.052, declarou a invalidade do item 4 do §1o do art. 24 da Constituição do Estado de São Paulo.

Ação direta de inconstitucionalidade procedente.